Tribunal: TJDFT
Processo: 0744991-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0744991-53.2020.8.07.0000 Agravante AIM CONSTRUÇÕES LTDA Agravado MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ E OUTRO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de honorários, deferiu a tutela de urgência para “determinar a indisponibilidade do bem imóvel matriculado sob no 15.533, destinado ao uso de comércio, totalizando 4.296,818m2, devidamente descrito no ID 48278068, pag. 01, pois o seu valor estimado é o que mais se aproxima do valor do crédito pretendido. Oficie-se ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que registre a presente indisponibilidade, alertando-o que eventuais emolumentos para registro da medida correrão por conta do requerente”. A Agravante afirma a sua boa-fé na aquisição do imóvel indisponibilizado pelo Juízo a quo, ao argumento de que “no dia 31/10/2012, através de instrumento particular de compra e venda de imóvel, documento em anexo, Eveline Machado Ferreira vendeu para o Sr. José Luís Carvalho Rodrigues, uma área de 4,00 ha (quatro hectares) destacada do imóvel denominado Fazenda Mestre Darmas (objeto da regularização fundiária). Registre-se que a compra e venda foi formalizada pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), tendo sido outorgado em favor do Sr. José Luís Carvalho Rodrigues uma procuração pública, conforme documentos em anexo. A agravante adquiriu no dia 21/06/2013 do Sr. José Luís Carvalho a referida gleba de terras (4,00 ha), pelo valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), conforme aponta o contrato de compra e venda em anexo. No dia 28/06/2013 foi lavrada escritura pública de compra e venda, no entanto, não se mostrou possível o registro da área adquirida pela agravante”, ante a existência de pendências a cargo de Eveline Machado Ferreira. Sustenta que “caracterizada a impossibilidade de registro do imóvel outrora adquirido, agora em razão do parcelamento da área, restou pactuado que em substituição da gleba incialmente adquirida seria transferido para a agravante os seguintes imóveis: Lote no 1, Módulo 9, Quadra 18, matrícula no 15.353; Lote no 2, Módulo 9, Quadra 18, matrícula no 15.356; Lote 4, Módulo 9, Quadra 18, matrícula 15.538; Lote no 1, Módulo 5, Quara 18, matrícula 15.533; Lote no 2, Módulo 5, Quadra 18, matrícula 15.534” e que “no momento da transferência dos referidos lotes a agravante se cercou de todas as cautelas de praxe, sendo que pelas certidões em anexo, não havia qualquer vedação para efetivar a transferência da propriedade, o que, diga-se de passagem, caracteriza sua boa-fé. As cópias das certidões em anexo, obtidas junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ratificam a inexistência de qualquer vedação para transferência dos imóveis. Não se observa nos documentos em anexo qualquer apontamento com relação aos honorários advocatícios reivindicados pelos agravados, sendo impossível a agravante ter conhecimento de qualquer negócio celebrado entre os mesmos e Eveline Machado Ferreira”, o que, segundo alega, evidenciaria a sua condição de terceiro de boa-fé. Alega que a parte Agravada não promoveu o registro do contrato de prestação de serviços na matrícula dos imóveis, conforme dispõe o Art. 54 da Lei n. 13.097/15, e afirma a inexistência de ato capaz de caracterizar fraude contra credores, uma vez que a transferência dos imóveis por Eveline Machado Ferreira à Alteza Empreendimentos Ltda não provocou prejuízo aos credores, ora Agravados, ante a responsabilidade solidária da empresa pelas obrigações assumidas por aquela, a participação dos advogados credores em todos os atos relativos à transferência dos bens mediante outorga de instrumento de mandato e a existência de bens suficientes para suportar o pagamento. Argumenta ser descabida a pretensão dos agravados de que seja responsabilizada solidariamente pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos por Eveline Machado Ferreira porque não integra grupo econômico relacionado aos outros Réus e que mesmo que assim não fosse, “não estão presentes quaisquer dos requisitos do art. 50 do Código Civil para que certas e determinadas relações sejam estendidas para terceiros distintos da relação jurídica originária, não sendo o caso, portanto, de se cogitar a desconsideração da pessoa jurídica”. Reitera a ausência de relação jurídica com a parte Agravada, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a indisponibilidade do imóvel matriculado sob no 15.533 junto ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja revogada a Decisão agravada. Preparo regular à pág. 1 do ID 20409653. É a suma dos fatos. É certo que o âmbito de cognição do agravo restringe-se apenas ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise do argumento da Agravante no sentido de “ser descabida a pretensão dos agravados de que seja responsabilizada solidariamente pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos por Eveline Machado Ferreira porque não integra grupo econômico relacionado aos outros Réus” e que mesmo que assim não fosse, “não estão presentes quaisquer dos requisitos do art. 50 do Código Civil para que certas e determinadas relações sejam estendidas para terceiros distintos da relação jurídica originária, não sendo o caso, portanto, de se cogitar a desconsideração da pessoa jurídica”. Referida alegação não foi alvo de pronunciamento na Decisão agravada, sendo vedado a esta instância recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Recebido parcialmente o agravo, transcrevo a Decisão agravada, verbis: “Quanto à tutela de urgência pleiteada, entendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito invocado emerge dos documentos juntados à inicial, os quais estariam a demonstrar a existência de crédito da parte requerente em relação à 1a requerida. Segundo os cálculos e expectativas do autor, o valor que lhe caberia de honorários seria de R$ 2.386.319,06 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil trezentos e dezenove reais e seis centavos). Os honorários seriam devidos em razão da assessoria prestada na regularização de imóveis da requerida, os quais estão indicados na inicial, e que foram alienados pela requerida, sem quitação dos referidos honorários. Tal alienação teria reduzido à insolvência a devedora, o que suprimiu do autor a futura quitação do valor que lhe é devido. Como dito, a documentação juntada à inicial traz indícios do quanto alegado pelo autor. Daí a probabilidade do seu direito. Quanto ao risco de dano irreparável, certo é que a inexistência de patrimônio livre e desembaraçado da requerida, de fato, impõe a temeridade de impossibilidade futura de satisfação do eventual crédito do autor. Além disso, caso configurada a irregularidade na transferência dos bens imóveis, a permanecerem eles em nome dos demais requeridos, terceiros de boa-fé poderão sofrer outras lesões patrimoniais, ao adquirirem bens por meio de negócios que poderão vir a ser anulados. A reversibilidade da medida é patente, pois, se ao final do processo, constatar-se não assistir razão ao requerente, o bem será liberado para eventuais negociações futuras. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a indisponibilidade do bem imóvel matriculado sob no 15.533, destinado ao uso de comércio, totalizando 4.296,818m2, devidamente descrito no ID 48278068, pag. 01, pois o seu valor estimado é o que mais se aproxima do valor do crédito pretendido. Oficie-se ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que registre a presente indisponibilidade, alertando-o que eventuais emolumentos para registro da medida correrão por conta do requerente. ...” A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida até ulterior exame pelo Colegiado. Com efeito, a parte Agravada e Eveline Machado Ferreira firmaram o Contrato de Honorários com Garantia Real em 13.09.2010, cujo objeto era a regularização fundiária e urbana de gleba de terra localizada na denominada Fazenda Mestre D’Armas em Planaltina – DF. Ficou estipulado na Cláusula Segunda que pela prestação dos serviços “o CONTRATADO fará jus a honorários advocatícios correspondentes a 30% (trinta por cento) da área ocupada que efetivamente restar apurado em sua alienação ou acordo junto aos ocupantes somente no êxito. § 1o Também será devido ao CONTRATADO honorários advocatícios de 20% sobre as áreas desocupadas e que serão objeto de projetos de incorporação pela CONTRATANTE. § 2o - Os honorários ora estabelecidos serão devidos e reservados em quotas respectivas nas matrículas (transferência de domínio) tão logo o CONTRATADO obtenha o resultado almejado, qual seja, a aprovação dos projetos urbanísticos e ambientais pela CODHAB/GRUPAR (gerência de regularização), formando-se um único condomínio a ser dissolvido por ocasião da entrega das unidade ocupadas e incorporação das áreas desocupadas, reservando-se ao CONTRATADO os respectivos percentuais deliberados no caput e § 1o supracitado”. Compulsando os autos, verifico que a parte Autora, ora Agravada, afirma em sua petição inicial que “passados quase 10 (dez) anos de muito trabalho, os Requerentes logram êxito na regularização fundiária, urbanística e ambiental das matrículas no 99.280 e 155.136, ambas do 3o Ofício do RIDF, com a abertura de matrícula sob o no 11.148 do 8o Ofício do RIDF, que, por sua vez, especializada objetivamente e individualizados os imóveis, registrou loteamento contendo 1.009 lotes urbanos, desdobrados sob as matrículas de no 14.530 a no 15.539, todas do 8o Ofício do RIDF”, sendo que a Contratante – Eveline Machado Ferreira – doou em 30.10.2017, antes do término do procedimento de regularização, os imóveis desocupados matriculados sob os números 15.533, no 15.534, no 15.535, no 15.536 e no 15.538 à empresa Alteza Empreendimentos Ltda que, por sua vez, outorgou procuração à Agravada para a continuidade dos trabalhos de regularização fundiária dos imóveis e responsabilizou-se pelas obrigações decorrentes levando aquela a acreditar que o compromisso assumido no contrato de honorários seria cumprido. Acresce que em 22.03.2018 a empresa Alteza Empreendimentos Ltda vendeu os imóveis à AIM Construções Ltda, ora Agravante, sem comunicar aos Agravados ou pagar-lhes os honorários devidos, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por cada bem, o que não estaria condizente com o valor de mercado. Por seu turno, a Agravante afirma que o imóvel objeto de indisponibilização judicial teria sido alienado, mediante contrato de compra e venda firmado em 31.10.2012, por Eveline Machado Ferreira a José Luís Carvalho Rodrigues, o qual, posteriormente, teria vendido à empresa ora Agravante em 21.06.2013 pelo valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), e ante a impossibilidade de registro da área adquirida que foi objeto de parcelamento, “restou pactuado que em substituição da gleba incialmente adquirida seria transferido para a agravante os seguintes imóveis: Lote no 1, Módulo 9, Quadra 18, matrícula no 15.353; Lote no 2, Módulo 9, Quadra 18, matrícula no 15.356; Lote 4, Módulo 9, Quadra 18, matrícula 15.538; Lote no 1, Módulo 5, Quadra 18, matrícula 15.533; Lote no 2, Módulo 5, Quadra 18, matrícula 15.534” e que “no momento da transferência dos referidos lotes a agravante se cercou de todas as cautelas de praxe, sendo que pelas certidões em anexo, não havia qualquer vedação para efetivar a transferência da propriedade, o que, diga-se de passagem, caracteriza sua boa-fé”. Em que pese a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos no curso da lide originária, certo é que o contrato de honorários advocatícios foi firmado em data anterior – 2010 – à suposta alienação da gleba de terra pela Contratante em 2012, o que, em princípio, revela atuação duvidosa da parte Devedora que estando insolvente ou na iminência de vir a tornar-se passou a dispor de seu patrimônio transferindo-o a terceiros sem a devida quitação dos honorários contratados, esquivando-se, assim, do cumprimento de suas obrigações assumidas anteriormente à transmissão. Conforme restou reconhecido pela parte Agravada nos autos originários, “embora conste imóvel registrado em nome das 1a e 2a Requeridas junto ao 8o Ofício do RIDF, além de se ter dúvidas se os mesmos continuam na esfera patrimonial das devedoras, eles não são suficientes para a quitação da obrigação pretendida. Com efeito, houve a alienação dos imóveis pelas requeridas em quantidade e valores suficientes para reduzi-las à insolvência, diante do valor dos honorários pretendidos, na espécie, e da modesta avaliação que os imóveis remanescentes apresentariam” (pág. 1 do ID 20409647). Dessa forma, em exame superficial, verifico que os elementos constantes nos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pela parte Agravada quanto à suposta fraude contra credores. No que concerne à ausência de registro do contrato de prestação de serviços na matrícula do bem, registro que além de o pacto ter sido firmado em data anterior – 2010 – à edição da Lei n. 13.097 de 2015, a gleba de terra encontrava-se em processo de regularização fundiária e urbana com a abertura de nova matrícula e seus desdobramentos referentes ao posterior loteamento e individualização dos imóveis. Por fim, verifico que a possibilidade de dano irreparável à Agravante é remota, haja vista a possibilidade de reversão da medida judicial, caso venha a ser provido o agravo. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator